Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE E MÃE DE FILHOS MENORES. REMOÇÃO PARA LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto, em face da decisão que indeferiu o pedido tutela de urgência pleiteada por servidora pública gestante e mãe de filhos de 1 (um) e de 5 (cinco) anos de idade, objetivando a sua remoção para lotação mais próxima à sua residência. Agravo interno interposto à decisão monocrática que negou a tutela recursal no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em analisar o direito da autora, servidora pública gestante e mãe de filhos menores, à tutela recursal para garantir a sua remoção para unidade próxima à sua residência, nos termos da Lei Distrital no 7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.447/2024 assegura aos servidores públicos civis, regidos pela Lei Complementar no 840/2011, que sejam gestantes ou mães de filhos menores de 6 (seis) anos, o direito à lotação em unidade próxima à residência (art. 2o, inciso I).
4. Reconsiderando anterior posicionamento, considero que a pendência da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0732625-40.2024.8.07.0000 perante o Conselho Especial do TJDFT, sem suspensão da eficácia da lei, não impede sua aplicação.
5. Demonstrada a probabilidade do direito e a existência de risco de dano, especialmente considerando o estágio avançado da gestação da agravante, a tenra idade dos filhos menores e a distância entre a residência da servidora (Recanto das Emas) e o local de trabalho (Asa Norte), superior a 30 km, revela-se adequada e necessária a concessão da tutela de urgência.
6. Outrossim, a tutela provisória, embora satisfativa, não tem caráter irreversível, podendo ser revista em sentença definitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento provido para determinar ao Distrito Federal que promova a remoção da servidora para unidade próxima à sua residência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, atendidos os critérios da Administração Pública. Agravo interno prejudicado.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; L. no 7.447/2024; LC no 840/2011.